Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702326-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 5819525): CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. LEI 12.153/09. CARÊNCIA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DEVER DO ESTADO. 1. Nas demandas envolvendo menor e visando o fornecimento de medicamento indispensável ao seu tratamento de saúde, é incontroverso que a intervenção ministerial se faz indispensável para resguardar o melhor interesse da criança, nos termos do art. 227 da CF e do art. 3o da Lei 8.069/90. Aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95, que expressamente exclui a possibilidade de menores demandarem junto aos Juizados Especiais (art. 8o) - Lei no 12.153/2009. 2. Diante da solicitação do remédio junto à Secretaria de Saúde competente, porém sem atendimento por falta de estoque, presente o interesse processual da parte, ainda que o fármaco pretendido tenha sido disponibilizado na Farmácia de Alto Custo após o deferimento da liminar. 3. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários a sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República. 4. As alegações de limitações orçamentárias e de necessidade de aguardo de trâmites administrativos não justificam a improcedência do pedido, sobretudo porque o medicamento é padronizado pela SES/DF e indispensável para o não agravamento da doença do paciente. 5. Demonstrada a necessidade de fazer uso diário do medicamento, imprescindível para o tratamento do autor, deve ser este disponibilizado pelo Estado, nos termos da Constituição Federal, no artigo 196, e da Lei Orgânica do Distrito Federal, no artigo 207, inciso XXIV. 6. É incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas causas em que a parte é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de confusão entre as figuras do credor e do devedor. Inteligência do enunciado 421 do col. STJ. 7. Preliminares rejeitadas. Apelação e remessa necessária parcialmente providas. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014